Tribunal: TJDFT
Processo: 0720563-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. ALEGADA NOVAÇÃO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SERVIÇO NÃO UTILIZADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou fundamento relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. A matéria foi devidamente analisada, sob diversas perspectivas, não havendo omissão a ser sanada, apesar da evidente insatisfação com o desfecho da pretensão recursal.
4. Em relação ao prequestionamento, consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício
5. Recurso conhecido e não provido.